Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-48.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
CIVIL. USO FRAUDULENTO DE CARTÃO DE DÉBITO. COMPRAS REALIZADAS, COM EVIDENTE QUEBRA DE PERFIL: FORTUITO INTERNO. CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (LEI 8.078/90, ARTIGO 14, “caput”). IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO RESSARCITÓRIA DO RESPECTIVO DANO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta dos atos processuais praticados pela parte demandada, ora suscitada em contrarrazões. Apesar de não ter sido juntado específico documento comprobatório de que o subscritor da procuração ad judicia e da carta de preposição seria efetivamente representante da parte demandada, para, nessa qualidade exercer a representação processual, no máximo se teria a ocorrência do fenômeno processual da revelia, cujos efeitos não implicariam a necessária procedência do pedido (Lei 9.099/95, art. 20, parte final), conforme explanado em embargos de declaração (ID 35952999). Por consequência, existiria mera irregularidade formal (e não hipótese de nulidade absoluta), passível de saneamento (Lei 9.099/95, art. 13, “caput”), e sem alteração da conclusão jurídica de mérito (até então).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) em 24.5.2021 foram realizadas compras no cartão de débito do requerente, de forma sucessiva e no período noturno, nos valores de R$ 50,00, às 21h50; R$ 3.000,00, às 21h51; R$ 2.550,00, às 21h52:28, e R$ 2.200,00, às 21h52:53, sob a rubrica “RSHOP-MP *MERCADO”, as quais o requerente não teria reconhecido; (ii) sem a resolução da impugnação pela via extrajudicial, o consumidor ajuizou a presente ação para a condenação da requerida à reparação dos danos materiais e morais; (iii) recurso interposto pela instituição financeira contra a sentença de parcial procedência (condenação ao ressarcimento de R$ 7.800,00).

B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

C. A par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a parte demandada/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).

D. De fato, ela não comprovou que as transações lançadas no cartão de débito (ID 35952930) teriam sido efetivamente realizadas pelo demandante (ou à sua ordem), por meio de uso do cartão e senha, tampouco, diante da aparente quebra de perfil do consumidor, que teria adotado os mecanismos básicos de segurança a evitar fraudes ou minorar eventuais prejuízos.

E. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

F. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II).

G. Configurada a falha na prestação do serviço a atrair a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela reparação dos danos experimentados pela parte consumidora (CDC, art. 7 e 14, “caput”). Por consectário, irretocável, a sentença ora revista: condenada a recorrente ao ressarcimento de R$ 7.800,00.

III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).